Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721045-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LMPR BRINQUEDOTECA E PRESTACAO DE SERVICOS DE LAZER PARA CRIANCAS LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a natureza das alegações deduzidas no presente Mandado de Segurança e a inexistência de risco de perecimento de direito, postergo a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator